Tribunal: TJSP
Processo: 0003780-75.2024.8.26.0302
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003780-75.2024.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é agravante PAULO
HENRIQUE GALETI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar que o Juízo das
Execuções analise o pedido de extinção da pena de multa. V.U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003780-75.2024.8.26.0302 -Voto no 21437
2
Voto no 21.437
Agravo em execução no 0003780-75.2024.8.26.0302
Comarca: Jaú
Agravante: Paulo Henrique Galeti
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Pena de multa. Não
comprovação da vinculação dos valores bloqueados.
Penhora mantida. Pedido de extinção da punibilidade
não obstante o inadimplemento da pena de multa.
Questão não analisada pela decisão agravada. Supressão
de instância. Recurso parcialmente provido, com
determinação ao Juízo competente para que aprecie o
requerimento.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Paulo Henrique
Galeti contra a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Jaú, que, nos autos da execução no 1008393-
92.2022.8.26.0302, indeferiu o pedido de cancelamento da penhora (fls.
61/62).
Alega o agravante, em síntese, que deve haver a extinção da
punibilidade independentemente do pagamento da pena de multa.
Destaca se tratar de apenado assistido pela Defensoria Pública, bem
como que o valor dos dias-multa fora fixado no piso legal, o que
demonstraria a situação de pobreza. Por outro lado, pretende o
cancelamento da penhora efetivada, por recair sobre valor indispensável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003780-75.2024.8.26.0302 -Voto no 21437
3
para sua subsistência.
Busca, então, o provimento do recurso para que seja cancelada a
penhora e declarada a extinção da punibilidade da pena de multa
independentemente do pagamento (fls. 01/10).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 72/73).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 74.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo
improvimento do agravo (fls. 82/89).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O Ministério Público ajuizou ação de execução da pena de multa
imposta no processo de conhecimento no 0000625-11.2017.8.26.0302,
relativo a condenação por tráfico e associação para o tráfico de drogas.
O valor da dívida perfazia R$ 83.765,70 (fls. 11/14).
O reeducando foi citado (fl. 34) e, dando prosseguimento à
execução, o bloqueio junto ao SISBAJUD foi parcialmente exitoso,
encontrando-se o valor de R$ 667,30 em contas do apenado (fls. 36/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003780-75.2024.8.26.0302 -Voto no 21437
4
A Defensoria Pública, então, pleiteou o reconhecimento da
extinção da sanção pecuniária, em razão da hipossuficiência econômica,
bem como o levantamento da penhora (fls. 51/53), tendo o i. Juízo das
Execuções proferido a seguinte decisão (fls. 61/62):
“Trata-se de Ação de Execução de Multa Penal (imposta em
condenação transitada em julgado) ajuizada pelo Ministério
Público1 perante o Juízo das Execuções Penais2 (NSCGJ, art.
538-A, "caput"), com processamento pelo rito previsto no
Título V, Capítulo IV, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução
Penal, arts. 164 a 170) e aplicação subsidiária da Lei no
6.830/1980, especialmente no tocante às causas interruptivas
e suspensivas da prescrição (NSCGJ, art. 538-A, § 2o).
Houve o bloqueio judicial do valor parcial executado (R$
667,30 [valor da execução: R$ 83.765,70 - págs. 27/28]). O
executado, por meio da Defensoria Pública, pugnou que a
quantia bloqueada fosse liberada e pela extinção da ação
executiva (págs. 41/44). O Ministério Público pugnou pelo
indeferimento do pedido e pela reversão da quantia parcial
bloqueada, e, ao final, propugnou pela a extinção da
punibilidade da pena de multa em relação ao valor
remanescente (Tema 931 do STJ - págs. 49/50).
É a síntese. Fundamento e decido.
Infere-se dos autos que, por meio do Sisbajud, houve o
bloqueio do valor de R$ 667,30 da conta bancária em nome
do executado (págs. 27/28). Pelo que se depreende da ação
executiva, o bloqueio recaiu sobre dinheiro depositado em
conta
bancária
que
não
é
utilizada
para
investimento/poupança. De mais a mais, não desconhecendo
o entendimento sobre a inaplicabilidade das regras previstas
no CPC no caso em análise3, por ora, entendo que a proteção
que dispõe o art. 833, X, do Código de Processo Civil visa a
proteção e a impenhorabilidade de pequena poupança da
devedora (limite de 40 salários-mínimos) com o objetivo de
garantir a segurança alimentícia pessoal/familiar e não
qualquer valor depositado em conta bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003780-75.2024.8.26.0302 -Voto no 21437
5
Outrossim, a proteção legal da impenhorabilidade (CPC, art.
833, IV) não pode incidir mediante simples afirmação
genérica de que o valor bloqueado se trata de remunerações,
sendo certo que o ônus da prova é do devedor, que dele não
se desincumbiu, pois o documento juntado (pág. 44) apenas
demonstra o valor da remuneração mensal recebida pelo ora
executado em razão do seu trabalho.
Desse modo, como a impenhorabilidade não restou
efetivamente comprovada, conclui-se o que valor bloqueado
(R$ 667,30 [págs. 27/28]) é suscetível de apropriação
compulsória para satisfazer parcialmente o valor cobrado (de
R$ 83.765,70) nesta ação de execução de multa penal.
Diante disso, indefiro o pedido da Defesa.”.
Pretende, com este recurso, a cassação de referida decisão e a
declaração de extinção da pena de multa independentemente do
adimplemento, bem como o afastamento da penhora realizada em razão
da verba se destinar a sua subsistência.
Pois bem. Em relação ao pedido de cancelamento da penhora,
ressalto que não foi comprovado que a constrição recaiu sobre recursos
indispensáveis, como estabelece o artigo 50, § 2o, do Código Penal.
Observo que a legislação penal possui dispositivos específicos
que cuidam da execução da pena de multa, os quais permitem o
desconto, até mesmo do vencimento ou salário do condenado, de valores
suficientes ao adimplemento da sanção, excetuando-se, tão somente, os
recursos indispensáveis ao sustento do sentenciado e de sua família.
Veja:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003780-75.2024.8.26.0302 -Voto no 21437
6
Código Penal
Art. 50. A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois
de transitada em julgado a sentença. A requerimento do
condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir
que o pagamento se realize em parcelas mensais. § 1o A
cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no
vencimento ou salário do condenado quando: a) aplicada
isoladamente; b) aplicada cumulativamente com pena
restritiva de direitos; c) concedida a suspensão condicional da
pena. § 2o O desconto não deve incidir sobre os recursos
indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.
Lei de Execução Penal
Art. 168. O Juiz poderá determinar que a cobrança da multa
se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do
condenado, nas hipóteses do artigo 50, § 1o, do Código Penal,
observando-se o seguinte: I - o limite máximo do desconto
mensal será o da quarta parte da remuneração e o mínimo o
de um décimo; II - o desconto será feito mediante ordem do
Juiz a quem de direito; III - o responsável pelo desconto será
intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo Juiz, a
importância determinada.
Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164
desta Lei, poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento
da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas. § 1° O
Juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para
verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o
Ministério Público, fixará o número de prestações. § 2o Se o
condenado for impontual ou se melhorar de situação
econômica, o Juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério
Público, revogará o benefício executando-se a multa, na
forma prevista neste Capítulo, ou prosseguindo-se na
execução já iniciada.
Art. 170. Quando a pena de multa for aplicada
cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto
esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada
mediante desconto na remuneração do condenado (artigo
168). § 1o Se o condenado cumprir a pena privativa de
liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver
resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste
Capítulo. § 2o Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior
aos casos em que for concedida a suspensão condicional da
pena.
As regras de impenhorabilidade previstas na lei processual civil
(art. 833, IV, CPC/15), evidentemente, não se aplicam ao caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003780-75.2024.8.26.0302 -Voto no 21437
7
testilha, em decorrência do princípio da especialidade.
Conforme bem pontuado pelo i. Juízo a quo, no caso em testilha,
não houve nenhuma demonstração da vinculação do valor bloqueado. A
pesquisa patrimonial foi efetivada em agosto de 2023 e foi positiva junta
a conta do “Pagseguro Internet S.A.” (fl. 37), ao passo que a Defesa
apenas trouxe recibo de pagamento de fevereiro de 2024, no valor de R$
2.251,05 (fl. 54), sem esclarecimento efetivo sobre a origem do recurso
penhorado. Afastar a penhora, sem absoluta comprovação da
indispensabilidade dos recursos, inutilizaria esse instituto de elementar
utilidade para execução da pena de multa.
Dessa forma, a decisão agravada não comporta qualquer
alteração.
Por outro lado, com relação à extinção da pena de multa
independentemente do pagamento, depreende-se que a questão não foi
sequer objeto de deliberação judicial. Essa situação, portanto, impede a
análise do requerimento diretamente por esta Corte, sob pena de causar
indevida supressão de instância.
Entretanto, considerando que o agravante acabou prejudicado
pela ausência de análise da questão, determino, de plano, ao i. Juízo a
quo que proceda com a análise do requerimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003780-75.2024.8.26.0302 -Voto no 21437
8
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para determinar que o Juízo das Execuções analise o pedido de
extinção da pena de multa.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator